Tribunal: TJSP
Processo: 0000710-69.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória com relação a ALEXANDRE e absolutória com relação a PEDRO. Ministério Público requer a condenação de ambos os acusados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos da denúncia, fixando-se, ainda, a pena-base para os acusados acima do mínimo, ante a presença de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória com relação a ALEXANDRE e absolutória com relação a PEDRO. Ministério Público requer a condenação de ambos os acusados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos da denúncia, fixando-se, ainda, a pena-base para os acusados acima do mínimo, ante a presença de maus antecedentes e, consequentemente a fixação do regime semiaberto a ALEXANDRE, afastando a substituição da pena aplicada. A Defesa de ALEXANDRE protesta pela absolvição por insuficiência probatória. Sem razão as partes. Materialidade encontra-se devidamente comprovada nos autos. Entretanto, permanece a dúvida relevante quanto à autoria delitiva com relação a PEDRO. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao acusado PEDRO a prática do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória. Versão apresentada pelo apelado não é de todo inverossímil. Embate de versões insuperável. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. De rigor a manutenção da absolvição. Com relação ao acusado ALEXANDRE, Materialidade e autoria claramente demonstradas. Acusado encontrado em posse da res furtiva. Negativa isolada. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Causa de aumento sobejamente comprovada. A prova dos autos impõe a condenação. Dosimetria não comporta reparos. Basilares no mínimo. Regime aberto e pena corporal substituída por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recursos, ministerial e defensivo, improvidos.